Tribunal: STF
Processo: RHC 205263
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ROUBO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Marlon Henrique Procópio dos Santos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 1º.6.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 664.286/PR, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
O caso
    2. Consta do processo que o juízo da Vara de Execuções Penais de Cruzeiro do Oeste/PR, em 20.11.2020, indeferiu “o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva, por não estarem presentes os requisitos do artigo 71 do Código de Processo Penal” (fls. 16-19, vol. 1).
    3. Em 9.4.2021, no julgamento do Agravo em Execução Penal n. 4002982-60.2020.8.16.0077/PR, interposto pela defesa, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, por unanimidade, negou provimento ao recurso (fls. 11-15, vol. 1). O acórdão tem a seguinte ementa:
    “AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO DA DEFESA – CRIME CONTINUADO – CP. ART. 71 – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DA TEORIA MISTA (OBJETIVA-SUBJETIVA) – AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESIGNIOS – REQUISITO SUBJETIVO DESATENDIDO – REITERAÇÃO DELITIVA – HABITUALIDADE – RECURSO QUE NÃO MERECE PROVIMENTO” (fl. 11, vol. 1).
    4. Em 4.5.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Paraná no julgamento do Agravo em Execução n. 4002982-60.2020.8.16.0077/PR, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 664.286/PR, no Superior Tribunal de Justiça. A defesa requereu a ordem “para cassar o ato coator ilegal e determinar a correta aplicação do art. 71 do Código Penal, no sentido de reconhecer a continuidade delitiva entre os delitos de autos nº 0005194-38.2014.8.16.0173 e de nº 0003995-78.2014.8.16.0173” (fl. 3-10, vol. 1).
    Em 5.5.2021, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 4).
    Em 1º.6.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INDEFERIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. EXIGÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS ENTRE OS CRIMES. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. Para o reconhecimento da continuidade delitiva, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos objetivos (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e de ordem subjetiva (unidade de desígnios), nos termos do art. 71 do Código Penal. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 71 do Código Penal, adotou a teoria mista, pela qual a ficção jurídica do crime continuado exige como requisito de ordem subjetiva o dolo global ou unitário entre os crimes parcelares. [...]. Desse forma, ante o necessário reexame fático, é inviável no espectro de cognição do habeas corpus avaliar a conduta do Paciente, a fim de reconhecer a ficção jurídica da continuidade delitiva, uma vez que é imperativo aferir o elemento anímico do agente e concluir se o comportamento humano voluntário foi psiquicamente direcionado a finalidades autônomas ou se há dolo global entre os delitos parcelares. [...] (HC n. 477.102/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 15/3/2019).
    2. No caso, ficou demonstrado que um dos crimes foi cometido por apenas um agente, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo. Já o outro foi um roubo majorado cometido em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima. Assim, não houve, claramente, identidade de modus operandi entre os delitos e ausência de comprovação de unidade de desígnios, não bastando a semelhança de subtração de bens da vítima e emprego de arma de fogo.
    3. Agravo improvido” (fl. 1, e-doc. 14).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. Nele o recorrente alega que “não fora pleiteado o reexame de provas, visto que foram citadas apenas situações que já estavam provados nos autos do processo” (fl. 5, e-doc. 18).
    Defende “que a discussão se baseia tão somente na correta aplicação do artigo 71 do Código Penal” (fl. 5, e-doc. 18). 
    Argumenta que “A continuidade delitiva deve ser reconhecida, visto que os crimes praticados pelo executado são delitos da mesma espécie (roubo, ambas em sua forma majorada, sendo o primeiro na forma do art. 157, § 2º, I, e o segunda, na do art. 157, § 2º, I e V, do CP.), além de terem sido praticados na mesma comarca, com modo de execução semelhante e com diferença de apenas dois dias” (fl. 6, e-doc. 18).
    Assevera estarem presentes “todos os elementos necessários para a caracterização e aplicação do crime continuado aos atos do recorrente, quais sejam: a pluralidade de condutas, crimes de mesma espécie, semelhanças de tempo, lugar e modo de execução. Além de incluso o mesmo impulso motivador nas duas ações” (fl. 9, e-doc. 18).
    Estes os requerimentos e o pedido: 
    “Ante todo o exposto, requer: a) Seja o presente Recurso Ordinário Constitucional distribuído a um dos Ministros desse egrégio Supremo Tribunal Federal; b) Seja colhido o parecer do Excelentíssimo Procurador-Geral da República; c) Em análise do mérito, seja conhecido o recurso para determinar que o Habeas Corpus seja conhecido, analisado e provido, nos termos expostos; d) Por fim, sejam observadas as prerrogativas conferidas aos membros da Defensoria Púbica da União de intimação pessoal, inclusive para ser informado sobre o interesse de realização de sustentação oral no dia do julgamento e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, inciso I, da LC 80/94)” (fls. 9-10, e-doc. 18).
    O Ministério Público do Paraná apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 29).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso. Expõe que, para o reconhecimento da “continuidade delitiva, além de preenchidos os requisitos de natureza objetiva, deve existir um dolo unitário ou global que torne coesas todas as infrações perpetradas, por meio da execução de um plano preconcebido, adotando, assim, a teoria mista ou objetivo-subjetiva, o que não ocorreu no presente caso”, e “as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação jurídica idônea no sentido de que ficou comprovado que o recorrente agiu movido por desígnios diferentes. Sendo esse o quadro, é inviável proceder o reexame do suporte probatório que fora levado em consideração para rejeitar a existência do elemento subjetivo” (e-doc. 39).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não assistir razão jurídica ao recorrente.
    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a reforma do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, para o reconhecimento da “continuidade delitiva entre os delitos de autos nº 0005194-38.2014.8.16.0173 e de nº 0003995-78.2014.8.16.0173”. O argumento seria que estariam presentes todas as características da continuidade delitiva.
    8. Ao negar provimento ao agravo em execução e manter a decisão pela qual não reconhecida a continuidade delitiva entre os crimes, o Tribunal de origem ressaltou no voto condutor do julgamento:
    “VOTO
    Transpostos que foram os respectivos termos e atos na origem e presentes os requisitos de processamento recursal, conheço do recurso porquanto satisfatoriamente motivado e atendidos os seus respectivos pressupostos de cabimento.
    O seu punctum saliens cifra-se na aferição sobre os requisitos ensejadores do reconhecimento da continuidade delitiva com relação aos roubos apurados nas ações penais nº 0005194-38.2014.8.16.0173 e 0003995-78.2014.8.16.0173, ocorridos na comarca de Umuarama/PR.
    A fiação histórica dos eventos noticiados revela que o agravante – MARLON HENRIQUE PROCÓPIO DOS SANTOS – cumpre, nos respectivos autos de execução penal, a pena privativa de liberdade total de 28 anos de reclusão, em regime inicial fechado. O agravante formulou pedido de reconhecimento da continuidade delitiva (mov. 1.241 do SEEU) das condenações sofridas nos seguintes autos de ação penal: nº 0005194-38.2014.8.16.0173, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Umuarama/PR, a uma pena privativa de liberdade de 05 anos e 04 meses de reclusão em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal (roubo majorado), com fato delituoso ocorrido em 12/04/2014 e trânsito em julgado em data de 28/09/2015; nº 0003995-78.2014.8.16.0173, da 1ª Vara Criminal, Tribunal do Júri e Corregedoria dos Presídios da Comarca de Umuarama/PR, a uma pena privativa de liberdade de 05 anos e 04 meses de reclusão em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2°, inciso I, Código Penal (roubo majorado), com fato delituoso ocorrido em 14/04/2014 e trânsito em julgado em data de 26/01/2015. 
    Pois bem.
    O crime continuado é uma ficção jurídica construída a partir de questões de política criminal que, ainda na Idade Média, buscavam uma solução pietatis causa para as situações nas quais o cometimento de uma pluralidade de delitos simples poderia levar à aplicação de sanção extrema, a exemplo da imposição da pena de morte ao autor de três furtos. Verificada homogeneidade no tipo de injusto e no propósito motor das condutas, estas são consideradas um único fato punível. O instituto foi replicado e trasladado ao longo da história e das legislações, culminando positivado, em nosso ordenamento jurídico, no CP, art. 71.
    Com efeito: 
    (...) 1. O Direito Penal brasileiro encampou a teoria da ficção jurídica para justificar a natureza do crime continuado (art. 71, do Código Penal). Por força de uma ficção criada por lei, justificada em virtude de razões de política criminal, a norma legal permite a atenuação da pena criminal, ao considerar que as várias ações praticadas pelo sujeito ativo são reunidas e consideradas fictamente como delito único. (...) (STF - HC 91370, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-112 DIVULG 19-06-2008 PUBLIC 20-06-2008 EMENT VOL-02324-03 PP-00586) 
    Os crimes cometidos pelo Réu são, com efeito, da mesma espécie (tipos de injusto sob igual rubrica: CP, art. 157, §, inciso I e 157, § 2º, incisos I e IV) e tiveram lugar na mesma comarca. Contudo, as condições de tempo e o modus operandi impedem que se defina os crimes subsequentes como continuação do primeiro.
    Explico.
    Embora se tratem de crimes de igual espécie, restou comprovado nos autos a ausência do liame subjetivo ligando referidos delitos. Ainda que cometidos na mesma Comarca e em curto lapso temporal, as circunstâncias fáticas não justificam a incidência da regra do crime continuado, apenas demonstrando patente a habitualidade delitiva por parte do apelado, à vista da consistente reiteração criminosa. 
    Para que um crime seja considerado como continuação do anterior, possibilitando a aplicação da continuidade delitiva, a teoria que vem prevalecendo é a mista (objetiva – subjetiva). Mais restritiva, ela exige, além da mesma espécie de crimes, praticados em condições similares de tempo e lugar e em maneira de execução semelhante, também a unidade de desígnios.
    Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal, exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: pluralidade de condutas; pluralidade de crimes da mesma espécie; e condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes – conexão temporal, espacial, modal e ocasional.
    No campo dos critérios subjetivos, faz-se necessária a presença da unidade de desígnios na prática das infrações. Ao adotar a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito, o da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, então, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar, de imediato, terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro.
    Ou seja, os demais crimes subsequentes devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente – o que não se extrai da prova dos autos –, pois o crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes que o formam, para fins específicos de aplicação da pena.
    Nessa razão, não se pode confundir continuidade delitiva com habitualidade delitiva – como a que se verifica no caso dos autos –, o que afasta a possibilidade de reconhecimento da hipótese do art. 71 do CP.
    É entendimento pacificado no STJ, ao interpretar o art. 71 do Código Penal, a aplicação da teoria mista, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas. Mais precisamente evidências no sentido de que a ação posterior é um desdobramento da anterior.
    Com efeito: (...)
    No presente caso força é reconhecer que, embora o sentenciado tenha praticado crimes com pluralidade de condutas interligadas por circunstância de lugar e tempo, não restou demonstrada a ‘unidade de desígnio’, ou seja, o elo subjetivo ligando um crime ao outro.
    Não há nos autos nenhuma demonstração de que o Réu tinha a finalidade de praticar os fatos descritos na denúncia, tampouco que as condutas narradas foram um desdobramento uma das outras, e, ainda, que havia íntima relação entre os crimes.
    Outrossim, como bem destacado pelo eminente Procurador de Justiça, dr. HILTON CORTESE CANEPARO, 
    No presente caso, muito embora os crimes de roubo majorado relativos às ações penais nº 0003995-78.2014.8.16.0173 e nº 0005194- 38.2014.8.16.0173 tenham sido cometidos em datas muito próximas, ou seja, com apenas dois dias de diferença, bem como em ambos tenham sido utilizadas armas de fogo, nota-se que o ‘modus operandi’ dos delitos mostrou-se bastante diverso, não havendo circunstâncias que demonstrem a existência de um liame ou de uma unidade de desígnios entre os referidos crimes. No tocante à condenação sofrida nos autos de ação penal nº 0003995-78.2014.8.16.0173, da 2ª Vara Criminal da Comarca da Umuarama, observa-se que o fato delituoso foi cometido apenas por Marlon Henrique Procópio dos Santos, o qual se dirigiu, por volta das 04h00min, ao Auto Posto Tupã, ‘...onde, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, deu voz de assalto à vítima Edson Luis Dias dos Santos e subtraiu para si a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais) em espécie que encontrava-se no caixa do estabelecimento, bem como, 01 (um) aparelho celular marca Nokia, cor preta, avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais)’ (denúncia de mov. 1.246 do SEEU). Por sua vez, na condenação sofrida na ação penal nº 0003995-78.2014.8.16.0173, da 1ª Vara Criminal, Tribunal do Júri e Corregedoria dos Presídios, nota-se que se trata de roubo majorado praticado em concurso de agentes com Fabiano da Silva Barbosa, com clara distribuição de tarefas, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima. Conforme constou na denúncia, o agravante Marlon e seu comparsa encontravam-se no Motel Eros, quando solicitaram uma corrida de táxi até as proximidades do lago Aratimbó, em Umuarama. Quando estavam próximos de tal local, ordenaram ao motorista (vítima) que estacionasse e, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, subtraíram bens de propriedade da vítima e restringiram a sua liberdade, trancando-a no porta-malas do veículo. O ora agravante Marlon assumiu a direção do veículo, conduzindo-o até o Jardim Harmonia, quando então abandonaram o veículo e fugiram a pé com os objetos e valores subtraídos (mov. 1.244 do SEEU). 
    Sobreleva concluir, dessarte, que a d. decisão agravada se apresenta legitimamente amparada nos pressupostos legais sobre os quais se funda, nada havendo a desprestigiá-la ou a censurá-la. Nessa linha de consideração, já conhecido o recurso, a providência que se impõe, em prossecução, é negar-lhe o provimento requestado – data venia.
    À luz do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso” (fls. 12-15, vol. 1).
    9. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 664.286/PR, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:
    “O agravo regimental é tempestivo e rechaçou os fundamentos da decisão combatida, razões pelas quais merece conhecimento.
    No entanto, não obstante os esforços do agravante, não constato elementos suficientes para reconsiderar a decisão, cuja conclusão mantém-se, por seus próprios fundamentos.
    Eis os termos da decisão agravada (e-STJ, fls. 93/96):
    Como se pode ver das transcrições acima, as autoridades julgadoras consideraram que os delitos cometidos pelo executado não tiveram liame subjetivo.
    São requisitos do crime continuado:Código Penal:
    Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.
    A legislação penal adota a teoria mista (objetivo-subjetiva) para caracterização da continuidade delitiva, ou seja, exige, além dos requisitos de ordem objetiva – tempo, lugar e maneira de execução semelhantes –, a unidade de desígnios. Também assim exige a jurisprudência consolidada desta Corte.
    Nesse sentido : […]
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 
    Conforme explicado na decisão agravada, o liame subjetivo entre os delitos não foi comprovado nos autos.
    O Tribunal havia mencionado, nesse sentido, que não houve nos autos qualquer demonstração de que o réu tinha a finalidade de praticar os fatos descritos na denúncia, tampouco que as condutas narradas foram desdobramento uma das outras, e, ainda, que havia íntima relação entre os crimes (e-STJ, fl. 14).
    De fato, conforme as palavras do Procurador de Justiça, mencionadas no acórdão coator, até mesmo o ‘modus operandi’ dos delitos mostrou-se bastante diverso, não havendo circunstâncias que demonstrem a existência de um liame ou de uma unidade de desígnios entre os referidos crimes.
    Segundo ele, um dos crimes foi cometido por apenas um agente, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo. Já o outro foi um roubo majorado praticado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima (e-STJ, fls. 14/15).
    Assim, houve claramente, diferença de modus operandi entre os delitos e ausência de comprovação de unidade de desígnios, não bastando a semelhança de subtração de bens da vítima e emprego de arma de fogo, como ora alega a defesa.
    Por fim, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias de origem, sobre esse assunto, é inviável por meio da ação do habeas corpus, tendo em vista a necessidade de aferir a vontade do agente, se direcionado a finalidade autônomas ou global entre os crimes. Ante o exposto, nego provimento ao presente agravo regimental.
    É como voto” (fls. 4-5, e-doc. 15). 
    10. Na espécie vertente, para afastar as premissas assentadas nas instâncias antecedentes de ausência de unidade de desígnios, o que impossibilitou o reconhecimento da continuidade delitiva nos crimes de roubos praticados pelo recorrente, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DE CRIMES DE HOMICÍDIO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. VEDAÇÃO AO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. 1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos. 2. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação jurídica idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos. 3. Para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RHC n. 120.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.2.2021).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. EXECUÇÃO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. (...). 2. O acolhimento da pretensão defensiva (reconhecimento da continuidade delitiva) exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na via processualmente restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental não provido” (HC n. 157.282-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.11.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo. 3. Alegação de crime continuado. 4. Análise de continuidade delitiva não se compatibiliza com a via estreita do habeas corpus. 5. Precedentes do STF. 6. Princípio da colegialidade não violado. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 156.823-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.8.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO. UNIFICAÇÃO DE PENAS EM RAZÃO DA ALEGADA CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO EM HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 1. A análise da eventual continuidade delitiva de crimes praticados pelo Paciente impõe revolvimento de fatos e provas, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus, ainda mais porque o Tribunal de origem assentou terem sido os delitos praticados em datas, horários e modos diversos, contra vítimas distintas e com o auxílio de diferentes coautores. 2. Ordem denegada” (HC n. 115.308, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.11.2013).
    “PENAL. CRIME CONTINUADO. ROUBO. ATUAÇÕES ISOLADAS E INDEPENDENTES. I. - Não é suficiente, para a caracterização da continuidade delitiva, nos crimes de roubo praticados contra vítimas diversas, a simples proximidade temporal e de lugar entre um delito e outro. No caso, há diversidade da maneira de execução dos diversos delitos, agindo o paciente ora sozinho, ora em companhia de comparsas. Inocorrência da continuidade delitiva. II. - HC indeferido” (HC n. 81.063, Relator o Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 14.12.2001).
    Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Paraná, pois idônea a fundamentação para afastar o reconhecimento da continuidade delitiva.
    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora